Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-52.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009832-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), ATAIDE LUCAS CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.790.831-18 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), NN VEICULOS LTDA - CNPJ: 34.549.818/0001-80 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), JULIANA BORGES DE SOUZA - CPF: 051.315.441-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico, na qual o autor alega vício de consentimento na contratação de financiamento de veículo, pleiteando a suspensão do contrato, restituição de bem dado em garantia e abstenção de negativação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a suficiência da probabilidade do direito diante da alegação de vício de consentimento; e (ii) a existência de perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos efeitos do contrato.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito, embora reconhecida em juízo de cognição sumária, não é suficiente, por si só, para autorizar a tutela de urgência, sendo imprescindível a presença concomitante do perigo de dano.

4. A alegação de vício de consentimento demanda ampla dilação probatória, sobretudo diante de versões fáticas antagônicas e da existência formal de contrato celebrado por meio digital, dotado de presunção de validade.

5. A ausência de prova inequívoca acerca da irregularidade na contratação impede a concessão de medida liminar fundada exclusivamente em alegações unilaterais.

6. Eventuais irregularidades relativas ao veículo ou à negociação podem ser reparadas ao final da demanda, não configurando risco imediato ao resultado útil do processo.

7. A concessão da medida pleiteada pode ensejar risco de dano inverso às agravadas, especialmente diante da possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

8. A tutela de urgência possui natureza excepcional e exige demonstração rigorosa de seus pressupostos, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de vício de consentimento na formação do negócio jurídico demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão de tutela antecipada com base apenas em versões unilaterais dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.11.2021; TJMT, AI 1005301-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ATAIDE LUCAS CARDOSO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Bem, Suspensão de Cobranças e Indenização por Danos Morais
n. 1000199-84.2026.8.11.0010) ajuizada em face de NN VEÍCULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante.

Alega o agravante (ID 351590370) que compareceu às dependências da agravada NN Veículos, na data de 05/01/2026, com a finalidade exclusiva de avaliar a possibilidade de aquisição de um veículo automotor FIAT UNO MILLE, ano de fabricação 2010, modelo 2011, pelo valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Narra que foi autorizado pela agravada a retirar o veículo exclusivamente para mostrá-lo à sua genitora, deixando sua motocicleta nas dependências da empresa a título de cortesia.

Sustenta que jamais foi firmado contrato de compra e venda entre o autor e a garagem agravada, inexistindo qualquer instrumento escrito que informasse valores pagos, valores a pagar, forma de pagamento, juros, encargos ou condições do negócio. Afirma que, no mesmo dia da retirada do veículo, o representante da agravada, valendo-se de sua ingenuidade, propôs a realização de um "cadastro" para análise de crédito, sob a promessa de que tal procedimento não configuraria a contratação de um financiamento propriamente dito.

Argumenta que
"posteriormente, o representante da Agravada enviou um link ao celular do Autor para a realização do suposto 'cadastro'. Enquanto o Autor ainda se encontrava nas dependências da garagem, o preposto da requerida solicitou o aparelho celular, ocasião em que passou a manusear diretamente o telefone do Autor. Foi o próprio representante da Agravada quem preencheu os dados cadastrais, realizou os procedimentos digitais e efetivou a assinatura eletrônica do contrato, sem que o Autor tivesse ciência, compreensão ou anuência quanto à formalização de financiamento."

Relata que, ao retornar à garagem e manifestar expressamente que não desejava permanecer com o veículo, foi surpreendido com a informação de que não seria mais possível fazer a troca dos veículos, sob o argumento de que o financiamento já havia sido realizado unilateralmente pela agravada, sem sua autorização. Aduz que foi informado que, para o suposto cancelamento do negócio, seria necessário o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à agravada, sob a alegação de quitação do financiamento já realizado, bem como o pagamento adicional de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à garagem, a título de pretensas taxas de cancelamento.

Argumenta que a constituição de alienação fiduciária ocorreu sem sua ciência e anuência expressa, reforçando a inexistência de consentimento válido e a completa violação ao dever de informação. Acrescenta que posteriormente constatou que o veículo possuía diversos licenciamentos em atraso, bem como múltiplas infrações de trânsito, circunstâncias jamais informadas previamente pela agravada, o que impede a regular circulação do automóvel, nos termos do art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à sua motocicleta Honda CG Titan, alega que foi indevidamente subavaliada pela agravada. Segundo o agravante, embora o bem possua valor médio de mercado em torno de R$ 18.524,00 (dezoito mil quinhentos e vinte e quatro reais) segundo a Tabela FIPE, a garagem atribuiu-lhe, de forma unilateral, o valor de apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-a provisoriamente em suas dependências, sem qualquer contrato formal, sem transferência de propriedade e sem tradição válida.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada, ao condicionar o deferimento da tutela de urgência à dilação probatória, impõe ao agravante um ônus excessivo e desnecessário para a análise da medida pleiteada. Sustenta que a exigência de produção de provas adicionais, quando os elementos já constantes nos autos são aptos a fundamentar um juízo de probabilidade, configura um óbice indevido ao acesso à justiça e à efetividade da tutela jurisdicional.

No tocante ao perigo de dano, afirma que a manutenção da exigibilidade do contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., cuja validade é objeto de questionamento na presente demanda, o expõe a risco concreto e iminente de inadimplemento involuntário, com a consequente possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e, ainda, à eventual propositura de ação de busca e apreensão do veículo, nos termos da legislação que rege os contratos garantidos por alienação fiduciária.

Argumenta ainda que o veículo Fiat Uno encontra-se irregular, com débitos administrativos e impedimento de circulação, expondo o agravante a autuações e sanções. Ressalta que o veículo está completamente inutilizado, conforme demonstram as fotografias juntadas, especialmente a imagem do painel indicando a quilometragem inalterada, evidenciando que o automóvel não está sendo utilizado pelo agravante, inexistindo qualquer proveito econômico ou utilização regular do bem.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para: (i) suspender os efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., bem como da exigibilidade das respectivas parcelas; (ii) determinar que as agravadas se abstenham de promover cobranças extrajudiciais ou judiciais e de proceder à inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito; (iii) determinar a imediata restituição da motocicleta Honda CG Titan ao agravante; (iv) determinar que o veículo Fiat Uno seja retirado da esfera de responsabilidade do agravante, afastando-se, provisoriamente, qualquer encargo administrativo ou obrigação a ele imputada até julgamento final da demanda; e (v) determinar que as agravadas se abstenham de praticar quaisquer atos que agravem a situação fática ou jurídica do autor enquanto pendente o julgamento da ação originária.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferido, conforme decisão de ID 352096851.

Em contrarrazões (ID 357238892), a agravada NN VEÍCULOS LTDA alega que o relator agiu corretamente ao negar a tutela antecipada, uma vez que não havia provas suficientes para desconstituir o contrato ou determinar a devolução da motocicleta. Sustenta que a decisão preservou a boa-fé do contrato celebrado, respeitou o contraditório e garantiu a segurança jurídica da relação entre as partes, evitando prejuízo irreversível à empresa vendedora.

Quanto aos fatos, a agravada apresenta versão diametralmente oposta à do agravante. Afirma que, no dia 05 de janeiro de 2026, no período matutino, o agravante, acompanhado de sua genitora, compareceu presencialmente à empresa para analisar alguns veículos, ocasião em que manifestou interesse na possível aquisição do automóvel FIAT Uno Mille, cujo valor estava sendo negociado em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Alega que, como parte das tratativas iniciais, foi discutida a entrega da motocicleta Honda CG Titan, avaliada em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com o financiamento do valor remanescente de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustenta que, ainda no mesmo dia, no período vespertino, o agravante retornou à empresa, acompanhado de sua namorada/esposa, ocasião em que manifestou de forma inequívoca sua decisão de prosseguir com a aquisição do veículo, afirmando que o valor das parcelas do financiamento era compatível com o orçamento familiar. Aduz que, na oportunidade, o agravante assinou o contrato de financiamento, aguardou a liberação do crédito pela instituição financeira e entregou o comprovante de quitação da motocicleta, a qual foi utilizada como parte do pagamento, a título de entrada, após a regularização dos trâmites necessários.

A agravada ressalta que o financiamento foi realizado de forma presencial e regular, inexistindo qualquer fraude, simulação ou utilização indevida de dados pessoais. Afirma que o agravante detinha pleno conhecimento dos valores, condições e encargos envolvidos, tendo realizado a aquisição de maneira livre, consciente e sem qualquer vício de consentimento. Para corroborar sua versão, junta registro fotográfico do momento da entrega do veículo, enfeitado com um laço, ao agravante, circunstância que, segundo alega, é típica de conclusão de negócio jurídico e entrega do bem.

Argumenta ainda que o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente a contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, como pela internet, telefone ou domicílio, sendo juridicamente inaplicável ao caso, uma vez que a negociação ocorreu em estabelecimento comercial físico. Cita jurisprudência para embasar seu entendimento.

Por fim, impugna a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, alegando que, conforme se extrai dos extratos bancários acostados aos autos pelo próprio agravante, verifica-se intensa movimentação financeira em sua conta, com dezenas de transações diárias envolvendo plataformas de jogos e apostas eletrônicas, evidenciando disponibilidade de recursos incompatível com a alegada hipossuficiência. Requer o total desprovimento do agravo de instrumento e o reexame do benefício da gratuidade de justiça concedido ao agravante.

Em contrarrazões (ID 358269364), o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que todas as operações financeiras realizadas no caixa eletrônico somente são realizadas mediante a utilização do cartão magnético, senha pessoal e intransferível e exame biométrico do usuário, de modo que quaisquer operações reclamadas pelo autor foram por ele realizadas e devem ser adimplidas na sua integralidade.

Sustenta ainda que o agravante jamais entrou em contato com o banco na esfera administrativa para tentar solucionar sua irresignação, seja por meio do SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, PROCON ou outros meios, o que configuraria carência de ação por ausência de interesse processual. Requer, ao final, que seja negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão do juízo de primeiro grau.

Não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ATAIDE LUCAS CARDOSO DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Bem, Suspensão de Cobranças e Indenização por Danos Morais
n. 1000199-84.2026.8.11.0010) ajuizada em face de
NN VEÍCULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos originais que o autor, ora agravante relata que, em 05/01/2026, dirigiu-se à requerida para avaliar a possibilidade de aquisição de veículo automotor, ocasião em que demonstrou interesse em um Fiat Uno Mille, ano/modelo 2010/2011, anunciado pelo valor de R$ 29.000,00.

Informa que, sob o pretexto de retirada do veículo apenas para apresentação à genitora, deixou sua motocicleta Honda CG Titan como garantia, sem formalização de contrato de compra e venda ou definição de condições essenciais da negociação.

Aduz que, no momento da retirada do automóvel, foi induzido a fornecer dados pessoais para suposto “cadastro” de análise de crédito, ocasião em que o representante da requerida teria acessado seu aparelho celular e realizado procedimentos sem seu consentimento, resultando na formalização de contrato de financiamento sem sua ciência ou anuência.

Sustenta que, ao manifestar desistência do negócio, foi informado de que a negociação já havia sido concluída e que o financiamento fora aprovado unilateralmente. Para o cancelamento, afirma ter sido compelido ao pagamento de R$ 3.000,00, além de R$ 5.000,00 a título de taxa de cancelamento.

Aponta, ainda, que o contrato foi posteriormente disponibilizado apenas por meio digital, sem prévia entrega ou assinatura física, e que sua motocicleta foi avaliada em valor inferior ao de mercado, configurando prejuízo financeiro.

Acrescenta que o veículo adquirido apresentava débitos de licenciamento e diversas infrações não informadas previamente, em violação ao dever de informação.

Por fim, afirma que sua motocicleta permaneceu irregularmente em nome próprio, sem a devida transferência, o que lhe gerou riscos administrativos e financeiros, sustentando ter sido vítima de prática abusiva, com violação à boa-fé objetiva e aos deveres de transparência e informação.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que, embora reconhecida a probabilidade do direito alegado pelo autor, o contexto do negócio jurídico em questão dependeria de dilação probatória para um juízo de mérito, afastando, assim, a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consta da decisão recorrida:

"[...]
“(...) DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

O requerimento de tutela de urgência deve ser decidido conforme os parâmetros postos pelo art. 300 do Código de Processo Civil (“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”). Ao que tudo indica, neste momento de cognição sumária,
não estão presentes
os requisitos ensejadores da tutela de urgência, segundo a regra contida no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano (
periculum in mora
).

O
fumus boni iuris
nada mais é do que a plausibilidade do direito alegado, ou seja, a existência de elementos suficientes capazes de firmar a convicção no sentido de que a pretensão da parte encontra respaldo legal e jurídico, dentro de um marco de razoabilidade compatível com a cognição sumária que é comportada pela urgência. Cândido Rangel Dinamarco pontua que o
fumus boni iuris
:

“É a aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339)

Por sua vez, o
periculum in mora
representa o risco de ineficácia do provimento final caso o direito almejado pela parte não seja imediatamente assegurado. Segundo Cândido Rangel Dinamarco:

“Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339)

Com efeito, as razões e os documentos trazidos a este Juízo pela parte autora levam à conclusão de que seu direito é dotado de probabilidade suficiente ao acolhimento do pleito de tutela de urgência.

Nos presentes autos, verifico que, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o fim de deferir o requerimento, em sede de tutela de urgência.

Todo o contexto do suposto negócio jurídico envolvendo o veículo automotor depende de dilação probatória.

DISPOSIÇÕES
.

Portanto, atento ao quanto consta do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

DESIGNE-SE
Audiência de Conciliação, de acordo com a pauta do(a) Conciliador(a) Judicial (CEJUSC).
INTIMEM-SE
todos. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, abstenção de negativação, restituição de motocicleta e afastamento de responsabilidade sobre veículo.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tratando-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles obsta a concessão da medida.

No caso em exame, o juízo de origem reconheceu expressamente a presença da probabilidade do direito invocado pelo autor, conforme consignado na decisão agravada, ao afirmar que
“as razões e os documentos trazidos a este Juízo pela parte autora levam à conclusão de que seu direito é dotado de probabilidade suficiente ao acolhimento do pleito de tutela de urgência”
. Não obstante, indeferiu o pedido sob o fundamento de que
“todo o contexto do suposto negócio jurídico envolvendo o veículo automotor depende de dilação probatória”.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central reside na alegação de
vício de consentimento
na formação do negócio jurídico, questão que, por sua natureza, demanda cognição exauriente e ampla dilação probatória para adequada verificação.

Nesse ponto, cumpre destacar que, em sede de cognição sumária,
não é possível afirmar, com grau de segurança, que o agravante tenha retirado o veículo a título precário
, como se em comodato, apenas para apresentá-lo à genitora e avaliar eventual conclusão do negócio.

Isso porque o cotejo probatório sumário não se mostra apto a corroborar tal versão, evidenciando-se a ausência de qualquer documento, como recibo, termo de responsabilidade ou proposta de compra e venda, elementos que poderiam conferir maior consistência à alegada probabilidade do direito.

A ausência de formalização mínima acerca da suposta entrega provisória do veículo fragiliza a narrativa do agravante, sobretudo quando contraposta à versão apresentada pela agravada NN Veículos, a qual trouxe registro fotográfico do momento da entrega do bem, adornado com laço, circunstância que, em análise preliminar, indica a efetiva conclusão do negócio jurídico.

Ademais, causa estranheza que, em negociação envolvendo valor expressivo (R$ 29.000,00),
não tenha sido formalizado qualquer documento, ainda que provisório, destinado a resguardar as partes quanto à retirada do veículo para teste e, especialmente, quanto à entrega da motocicleta do agravante nas dependências da agravada, alegadamente a título de cortesia.

O agravante sustenta ter sido
induzido a erro
, afirmando que acreditava estar apenas realizando cadastro para análise de crédito, quando, em realidade, teria sido formalizado contrato de financiamento sem sua ciência ou anuência. Em sentido oposto, a agravada NN Veículos apresenta versão diametralmente diversa,
aduzindo que o agravante compareceu ao estabelecimento, realizou
test drive
, firmou contrato de financiamento e entregou sua motocicleta como parte do pagamento, de forma livre e consciente.

Diante desse contexto de versões antagônicas, é necessária manutenção da decisão agravada, porquanto a alegação de vício de consentimento consubstancia matéria eminentemente fática,
a exigir dilação probatória exauriente
.

Mostra-se, assim, temerário o deferimento de medida liminar
inaudita altera
parte com
fundamento exclusivo em alegações unilaterais, especialmente quando o contrato, em análise preliminar, ostenta aparência de regularidade formal.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alegação de vício de consentimento — seja por erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão — demanda ampla dilação probatória, sendo inadequada a concessão de tutela de urgência com base apenas em versões unilaterais dos fatos.

“Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, nos termos do art. 300 do CPC/2015 . 2. A ausência de demonstração de urgência contemporânea à propositura da demanda, especialmente quando os descontos impugnados ocorrem há longo período, afasta o requisito do periculum in mora e impede o deferimento da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, §§ 2º e 3º Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1005301-54.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 24/03/2025; TJMT, AI 1002206-21.2022 .8.11.0000, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 30/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 25/11/2021. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10358236420258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025)”

In casu
, verifica-se a existência formal de contrato bancário, presumivelmente celebrado por meio digital, mediante utilização de senha pessoal ou biometria, cuja desconstituição demanda prova robusta acerca da existência de vício de consentimento.

A alegação de que o preposto da revendedora teria se apoderado do aparelho celular do agravante e realizado os procedimentos à sua revelia, embora revestida de gravidade, carece, neste momento processual inicial, de suporte probatório inequívoco apto a autorizar a imediata intervenção judicial para suspensão dos efeitos do negócio jurídico.

A presunção de validade e boa-fé dos contratos, ainda que no âmbito das relações de consumo
, não pode ser afastada de plano, sem a prévia instauração do contraditório, sob pena de afronta ao devido processo legal e de eventual irreversibilidade dos efeitos da medida
.

No tocante à alegada irregularidade do veículo Fiat Uno, consistente na existência de multas e pendências de licenciamento, embora documentalmente demonstrada, trata-se de questão que admite solução por meio de perdas e danos ou obrigação de fazer ao término da demanda,
não se revelando suficiente, por si só, para justificar a suspensão integral do contrato de financiamento e a restituição liminar da motocicleta,
providências que poderiam esvaziar a garantia fiduciária antes do esclarecimento completo dos fatos.

Cumpre considerar, ainda, o periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão das obrigações contratuais e a devolução do bem dado em pagamento, desacompanhadas de adequada contraprestação ou garantia, podem acarretar prejuízos à instituição financeira e à revendedora, caso a pretensão autoral venha a ser julgada improcedente.

Por fim, destaca-se que a tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de natureza excepcional, vocacionado à proteção de direitos em hipóteses que demandam pronta atuação jurisdicional. Sua concessão, contudo, exige o preenchimento
cumulativo
de requisitos rigorosamente aferidos, sobretudo em razão de seu caráter antecipatório e do potencial de irreversibilidade de seus efeitos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA . DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO . 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que"a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.3."O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça formulada pela agravada NN Veículos, observo que tal matéria não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual não pode ser apreciada nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a análise da concessão ou revogação do benefício da justiça gratuita deve ser realizada pelo juízo de origem, após o devido contraditório.

Por fim, no que tange à alegação do Banco Bradesco Financiamentos S.A. acerca da ausência de prévio requerimento administrativo, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que o direito de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026